Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711732-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO contra decisão (ID 34598361) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão. Tece arrazoado para demonstrar o seu descontentamento com o julgamento de seu recurso. Argumenta que o juízo não apreciou documentação capaz de demonstrar que o valor transferido e penhorado é referente ao seu salário (ID 34983780). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se ao embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator